Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. SUSPENSÃO INDEVIDA QUATRO MESES DO BENEFÍCIO. RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade objetiva do Estado fundamenta-se nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos.
2. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF), "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
3. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
4. No caso, o benefício do cartão de Passe Livre Estudantil da usuária ficou suspenso - indevidamente - por quase quatro meses.
5. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor). Houve evidente sentimento de frustração e indignação com toda a situação vivida pela autora, que teve o aumento de despesa suportado por toda a sua família pela suspensão indevida de seu benefício do cartão Passe Livre Estudantil, quando já se encontram com dificuldades financeiras.
6. No caso, pelas circunstâncias do caso e ao considerar que a Administração Pública restabeleceu o benefício da autora quando verificada a falha no serviço, a verba compensatória deve ser fixada no valor R$ 2.000,00.
7. Recurso conhecido e provido..